Tribunal: CARF
Processo: 16366.720261/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720261/2017-97
ACÓRDÃO
3401-012.980 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOLIVAR CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/05/2013, 24/01/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA
LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM
CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida
multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob
apreciação deste colegiado administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, cancelando a multa lançada. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.978, de 21 de maio
de 2024, prolatado no julgamento do processo 16366.720259/2017-18, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.980 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720261/2017-97
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso José Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocada), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração para imposição de multa isolada
decorrente da não homologação de Declarações de Compensação transmitidas pela recorrente.
Em virtude de bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão recorrido da DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência de multa isolada por compensação não homologada
(fls. [...]), totalizando R$ [...](R$ [...]).
No Termo de Verificação de Infrações (fls. [...]) a autoridade lançadora informa,
em resumo, que:
Foram efetuadas verificações para apurar se os créditos informados pelo
contribuinte em declarações de compensação, relativos a valores de pagamentos
indevidos ou maiores que o devido, eram procedentes e suficientes para extinguir
todos os débitos compensados;
Os créditos e as compensações foram analisados nos processos nos [...],
referentes apagamento com código de receita [...], efetuado em [...], nos quais as
compensações foram parcialmente homologadas e não homologadas, conforme
Quadro [...] e cópia do despacho decisório, retiradas daqueles processos;
A Lei no 12.249/2010 incluiu os §§ 15, 16 e 17 no art. 74 da Lei no 9.430/96. O
art. 56 da MP no 656/2014 revogou os citados §§ 15 e 16. No entanto, o art. 2o da
mesma MP, convertida na Lei no 13.097/2015, alterou o § 17 do citado art. 74,
determinando a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada;
No presente caso, as DCOMP foram transmitidas nos dias [...], e foram
parcialmente homologadas e não homologadas, portanto, sujeitas à referida
multa, apurada conforme Quadro [...].
O contribuinte tomou ciência do lançamento em [...], tendo apresentado
impugnação tempestiva em [...] (fls. [...]), alegando, em resumo, que:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.980 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720261/2017-97
3
A impugnante, após revisão em sua apuração contábil, constatou haver
informado valores divergentes do montante real apurado, protocolando
declaração de compensação a fim de recuperar os valores pagos a maior;
A empresa retificou e realizou a entrega de DCTF e DACON, declarando ser
correto o valor menor que o recolhido anteriormente, razão pela qual restou a
seu favor saldo a compensar;
A RFB instaurou procedimento administrativo para acompanhar declarações de
compensação realizadas pela recorrente, a fim de averiguar a veracidade dos
valores declarados, intimando a empresa e não homologando as compensações
realizadas;
Entretanto, tais procedimentos encontram-se pendentes de julgamento, não
cabendo a aplicação de multa nesse caso;
A própria autoridade administrativa vem decidindo a favor do contribuinte,
entendendo por aguardar o julgamento final do processo administrativo que
ensejou a infração para decidir ser cabível ou não a multa aplicada;
Sendo assim, os valores cobrados no presente auto de infração estão
pendentes de julgamento com recursos apresentados nos processos de origem,
não podendo ser cobrados até julgamento final dos processos pendentes;
Por isso, requer seja anulado o presente auto de infração, bem como a extinção
da cobrança.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou a impugnação
improcedente, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: (...)
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DECISÃO MANTIDA PELA DRJ - MULTA
ISOLADA - EXIGÊNCIA
Cabível a exigência da multa isolada aplicável em decorrência da não
homologação de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ
Impugnação Improcedente
Intimado da decisão e com ela inconformado, a recorrente interpôs recurso
voluntário ao CARF, repisando os argumentos apresentados na impugnação
Ao apreciar o RV, o julgamento foi sobrestado e posteriormente julgado
improcedente.
É o relatório.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.980 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720261/2017-97
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que dele conheço.
Resolvida a questão da homologação ou não das Declarações de
Compensação, concluindo-se por sua não homologação, cinge-se a
controvérsia à aplicação da multa isolada, com fundamento no §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 19961, em razão de não haverem sido
homologadas tais DComps.
Ora, havendo o suporte fático que reclamava a aplicação da multa isolada,
qual seja, a ocorrência de não homologação das DComps transmitidas,
deveria ser a sua consequência: a aplicação da penalidade.
Ocorre que o STF, tanto em sede de ação direta de inconstitucionalidade
(ADI 4905 DF), quanto em sede de recurso extraordinário afetado a
repercussão
geral
(Tema
736,
RE
no
796.939/RS)
decidiu
ser
inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, conforme
decisões assim ementadas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da
Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua
revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se
traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à
apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do
direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária,

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
[...]
17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.980 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720261/2017-97
5
que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma
expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada
a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de
petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei
13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica
para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da
Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.980 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720261/2017-97
6
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do
binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da
correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um
juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n
DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, por força do que dispõe o artigo 99 do RICARF2, voto por conhecer
do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento, para afastar a
multa aplicada no presente processo, em função do que restou decidido
pelo STF, em caráter vinculante, no RE no 796.939 (Tema 736).

2 RICARF
[...]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.980 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720261/2017-97
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, cancelando a multa lançada.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 365
DF CARF MF
Original